Tribunal: STF
Processo: RE 88306
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
Concubinato. Sociedade de fato.
Não é bastante para alcançar a meação pretendida, ou parte dela, a longa vida em comum, more usorio.
O que justifica a partilha do patrimônio é que decorra ele do esforço comum, sinalado na Súmula nº 380.
II. Se o acórdão fundado na prova, analizada minuciosamente, reconheceu que os "trabalhos foram esporádicos e desproporcionais", e compensados pelas doações de imóveis, não conflita com o citado verbete, nem dissente dos paradigmas invocados, nos termos do R.I., art. 305 (Súmula 291).
III. Recurso extraordinário não conhecido.